Tribunal: STF
Processo: RE 475815
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. INOVAÇÃO
   DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - É
   incabível a inovação de fundamento em agravo regimental,
   porquanto a matéria argüida não foi objeto de decisão no acórdão
   recorrido, bem como não foi suscitada nas razões do recurso
   extraordinário. Precedentes.
II - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.